Tribunal: TJMT
Processo: 1013816-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013816-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (IMPETRANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (PACIENTE), EMERSON FIALHO DOS SANTOS - CPF: 054.120.651-63 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO FIALHO DOS SANTOS - CPF: 503.257.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA GONSALO DA SILVA - CPF: 037.216.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FIALHO SANTOS - CPF: 036.535.861-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA AUGUSTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 702.932.851-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE –
1. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
– NULIDADE – PROSPECÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRÉVIAS DILIGÊNCIAS DE CAMPO E SERENDIPIDADE – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE LEGAL – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO DAS GRAVAÇÕES À DEFESA – FECHAMENTO DAS PORTAS DO PODER JUDICIÁRIO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA –
2. PRISÃO CAUTELAR
– EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DECURSO DE 150 DIAS – AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM VÁRIOS RÉUS E DIVERSIDADE DE CRIMES – GRAVIDADE CONCRETA – OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Interceptações telefônicas.

1.1. Resulta insofismável que a identificação do paciente, no curso das investigações que inicialmente não lhe referiam, caracteriza o fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, justificando não só a medida que não lhe dizia respeito, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos.

1.2. A Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações.

1.3. Devidamente justificada a não disponibilização das mídias contendo as gravações telefônicas interceptadas à defesa em decorrência de se tratar de processo físico, cujo acesso é prejudicado pelo fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo
coronavirus
, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

2. Consignada a relativa complexidade da ação penal composta de cinco réus e dois crimes de concreta gravidade, praticados de forma reiterada, em tese, por longo lapso de tempo, o decurso de prazo verificado [cerca de 150 dias] aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, os Drs. Otávio Simplício Kuhn, OAB/MT 14.238, e Francis Raiane Kischner, OAB/MT 20.615/B, postulam, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
Emerson Fialho dos Santos
, qualificado,
apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Porto Esperidião, que nos autos de Ação Penal PJe 1000384-62.2020.8.11.0098, promove constrangimento ilegal ao manter, por tempo excessivo e ilegalmente, a prisão temporária decretada contra o paciente, cumprida em 06/02/2020 [vide certidão de cumprimento, id. 48190995, pp. 11-12], posteriormente convolada em prisão preventiva, por conta da acusação da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em suma, apetecem os impetrantes:

“
a) A concessão da liminar, inaudita altera pars, para o fim de suspender a ação penal n°. 1000384-62.2020.8.11.0098, até o julgamento do mérito da presente impetração, face à relevância da fundamentação, constatável prima facie, observadas as cautelas de estilo;

b) A concessão da liminar, inaudita altera pars, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente EMERSON FIALHO DOS SANTOS, pelos fatos e fundamentos acima expostos, em especial face o flagrante excesso de prazo da prisão cautelar;

b.1) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011;

c) A intimação do Ilustre representante do Ministério Público com atribuições perante esta Corte, para intervir no feito e acompanhar o processo em todos os seus termos:

d) A concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar concedida, para reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas e das demais provas que delas originaram, declarando-se a nulidade, com o conseqüente desentranhamento dos referidos autos de ação penal n°. 1000384-62.2020.8.11.0098, eis que:

d.1) baseadas exclusivamente em denúncia anônima, SEM QUALQUER INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR PRÉVIA COM O MÍNIMO DE PROFUNDIDADE, e também por estarem ausentes indícios razoáveis de autoria e materialidade de infração penal, em violação ao que estabelece o art. 2o, I da Lei no 9.296/1996;

d.2) pela ausência de identificação do objeto investigado - inadmissibilidade da medida como meio de prospecção;

d.3) não foi demonstrada satisfatoriamente a inviabilidade de produção da prova por outros meios, em contrariedade ao art. 2o, II da Lei de Regência, com o consequente desentranhamento das mesmas;

d.4) são nulas as prorrogações das interceptações telefônicas, seja pelo excesso de prazo, seja pela ausência de motivação das respectivas decisões judiciais, em violação às balizas temporais estabelecidas pelo art. 5o da Lei de Regência e ao princípio da razoabilidade, com o conseqüente desentranhamento das mesmas;

d.5) pela ausência injustificada da identificação e qualificação dos investigados;

d.6) pelo cerceamento de defesa em razão de documentos e provas que não constam dos autos, i) - Não disponibilização ao Paciente acesso amplo e irrestrito ao produto da quebra do sigilo telefônico (mídias digitais, CDs- ROM); ii) - Da impossibilidade de a Defesa acessar todos os documentos citados na denúncia (diligências preliminares, consistentes em entrevistas veladas, inspeção in loco, relatórios, vigilâncias e abordagens e especialmente ao Procedimento Investigatório Criminal n.o 14/2019)

REQUER AINDA que todas as intimações sejam feitas em nome de seu patrono OTAVIO SIMPLICIO KUHN, devidamente inscrito na OAB/MT sob o no 14.238, com escritório profissional na Rua Miguel Felipe dos Santos, n°. 62, Parque das Américas, Porto Esperidião/MT – 78240-000, sob pena de nulidade
” [
sic
inicial].

Instrui a impetração com os documentos constantes dos ids. 48190952 a 48198490.

A distribuição do writ foi realizada na modalidade sorteio [id. 48201957].

O termo de análise constante do id. 48267488 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.

A liminar foi indeferida em 01/7/2020 [id. 48656457], e requisitadas as informações, prestou-as a autoridade judiciária em 15/7/2020, nos ids. 49580490 a 49581955, ocasião em que esclareceu pormenorizadamente as questões debatidas no presente
mandamus
.

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo insigne Dr. Élio Américo, opinou pela
denegação da ordem
, sustentando:

“
Habeas Corpus – Tráfico ilegal de drogas – Decretada prisão temporária do paciente (fls. 96/98), cumprida em 06/02/2020, convertida em preventiva no dia 05/03/2020
– Inconformado, o impetrante requer, liminarmente, o reconhecimento de ilegal constrangimento e concessão liminar da ordem para, livre, o réu aguardar julgamento – Sustentado o cerceamento de defesa e o excesso de prazo – Liminar indeferida - No mérito, concessão da ordem, confirmando o statu quo ante – Impossibilidade – Presentes requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Constrangimento ilegal não visualizado — Pluralidade de acusados e diversidade de defensores – Necessidade de expedição de precatórias -
Pela denegação do mandamus
” [id. 51717578, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da inclusa denúncia incriminadora, colacionada nos ids. 48190983, pp. 21-ss a 48190984, pp. 1-8, que o paciente
Emerson Fialho dos Santos
é acusado de se associar com Conceição Fialho dos Santos, João Batista Gonsalo da Silva e Ana Paula Fialho dos Santos, todos também qualificados, para a realização do narcotráfico na região de Porto Esperidião.

Também é acusado de realizar o narcotráfico de 36 porções de cocaína, destinadas ao comércio malsão, que eram mantidas em depósito no interior da residência localizada na rua Padre José, n. 125, bairro Cohab Velha, em Porto Esperidião, ocasião em que foram presos em flagrante delito armazenando o referido entorpecente, as pessoas de João Batista Gonsalo da Silva e Ana Paula Fialho dos Santos.

Apurou-se que, a partir do Procedimento Investigatório Criminal n. 14/2019, surgiu a suspeita de participação dos codenunciados nos crimes a que foram denunciados, eis que, por meio de monitoramento telefônico deferido nos autos de MC 0000900-36.2019.811.0098, cód. 66987, Vara Única de Porto Esperidião, após a promoção de diligências preliminares de investigação, tais quais, entrevistas veladas, inspeção
in loco
, relatórios, vigilâncias e abordagens, bem como a elaboração de autos circunstanciados reportando as investigações preliminares,
Emerson
foi apontado como distribuidor de drogas naquela cidade, identificando, por meio de conversas dissimuladas, o comércio ilícito de drogas.

“
Assim, os teores das conversações travadas entre os denunciados e compradores, tornaram imperativa a formação do juízo de que utilizavam as palavras ‘queijo’ (pó da cocaína em razão da cor branca), ‘cerveja boa’ (pasta base de cocaína), com o propósito de dificultar a descoberta da realização da negociação/aquisição de entorpecentes, sendo certo, ainda, que os mesmos demonstravam grande interesse comum na aquisição, distribuição e comércio das drogas, indicando que estavam fortemente associados para a traficância.

Em diversos trechos evidenciou-se o vínculo dos implicados EMERSON, CONCEIÇÃOI, JOÃO, ANA PAULA e CAMILA, os quais tinham proveitos em conjunto – venda e/ou aquisição de entorpecentes -, motivo pelo qual mantinham tratativas recorrentes (preços, quantidades, entrega, etc.).

As tratativas sobre o comércio de entorpecentes surgiram incessantemente ao longo dos áudios captados. Assim, EMERSON conversou com sua genitora CONCEIÇÃO orientando- vender ‘vinte real pro cara logo aí’, de entorpecente (Chamada 8314787).

No outro dia, EMERSON solicitou para ‘Raiane’ pedir a ‘Tiago’ que pegasse o ‘menos pedaço de queijo’ (Chamada 8314943).

Em diverso diálogo (Chamada 8315091), um homem não identificado (HNI) falou com EMERSON, dizendo que ficou sabendo que ele estava com uma ‘cerveja boa’ (algum tipo de entorpecente) Notou-se que o increpado se irritou com o comentário e pediu que o mesmo fosse lá comprar, interrompendo a ligação bruscamente.

No outro áudio, também ficou evidenciada a prática do tráfico, porquanto EMERSON ligou para sua mãe CONCEIÇÃO, informando que era pra arrumar ‘’trinta real para ele aí e dois cigarro solto’ (Chamada 8317117).

Tal ajuste, indicou, mais uma vez, que a prática da venda de entorpecente por EMERSON contava com a participação de sua genitora CONCEIÇÃO.

Em contato com ‘Tiago’, EMERSON pediu para que trouxesse o ‘pedacinho de negócio que ficou aí’ (de entorpecente – Chamada 8317271).

Nas conversas travadas, EMERSON sempre usava termos como gírias e expressões de forma a encobrir o real assunto tratado. Além disso, sempre mantinham diálogos sucintos e até mesmo pedia para os compradores/fornecedores irem pessoalmente negociar o produto.

Nesse norte, ‘Diego’ travou conversa com EMERSON comentando que tinha um cara querendo comprar um ‘birico’ (celular) e perguntou se ele teria para vender, mas EMERSON respondeu que não (Chamada 8320757).

No áudio seguinte (Chamada 8320858), restou evidenciado que JOÃO trabalhava com EMERSON na mercancia. Isso porque, HNI telefonou para EMERSON, ocasião em que ‘Raiane’ (companheira) atendeu e mencionou que o implicado encontrava-se dormindo, mas que JOÃO estava trabalhando. Com a resposta, HNI questionou se ele (JOÃO) fazia entrega, a moça respondeu não saber.

Durante contato com EMERSON (Chamada 8321774), HNI solicitou um negócio e queria que levasse – ‘tem como você ir levar o negócio pra mim lá?’ ao ser questionado da quantidade, disse ‘ah, uns 30 (trinta) né?’. O denunciado, por sua vez, orientou a ficar com cinquenta, mas o sujeito negou.

Ato contínuo, ao chegar nesta cidade, combinaram de se encontrar ‘lá perto do cabaré lá’, para levar o negócio, utilizando o termo ‘óleo’ – pasta-base de cocaína (Chamada 8321790).

Trilhando, notória a participação de ANA PAULA nos negócios de traficância, onde seu irmão EMERSON a informou que o cara lá no Mineiro queria que entregasse R$10,00 (dez reais) e indagou se JOÃO não entregaria (Chamada 8322096).

Em seguida, o cunhado de JOÃO atendeu o telefonema, sendo que EMERSON explicou novamente a situação e que o cara lhe daria R$5,00 (cinco reais) pelo ‘corre’. JOÃO rejeitou, justificando que se ‘fosse ao menos R$20,00 (vinte reais), agora levar R$10,00 (dez reais) lá?’.

A entrega, posteriormente, foi aceita (Chamada 8322101), pois EMERSON telefonou para JOÃO e disse que a remessa seria de R$20,00 (vinte reais), já o ‘corre’ seria de R$4,00 (quatro reais).

No outro dia, a mesma mulher elogiou a qualidade ‘ow, aquele negócio lá é bom hein?! Vai ter dela no final de semana?’. EMERSON informou que estava tendo ainda (Chamada 8343164).

Observou-se na chamada 8348270, a continuidade nas vendas. ‘Maria’ pediu ‘uma de vinte’; no entanto, EMERSON referiu que não estava nesta cidade e sugeriu que fosse lá buscar. Três dias depois (Chamada 8348831), ‘Maria’ solicitou, outra veze, ‘uma de vinte’ para uma colega. O denunciado orientou que já ficasse com o portão aberto e que o cara levaria para ela. Já a noite, ‘Maria’ requisitou ‘uma de vinte’ para um menino (Chamada 8348844). HNI utilizando o terminal de ‘Maria’ implorou para EMERSON ‘uma de vinte’, que se negou, ao fundamento de que só entregaria se fosse mais (Chamada 8348847). ‘Maria’ exigiu a EMERSON ‘trinta completo’ (Chamada 8348856). Após dois dias, ‘Maria’ quis ‘uma de vinte reais’, o increpado afirmou ‘tá, ok, abre o portão aí para mim então’ (Chamada 8349062).

O fornecimento de entorpecentes feitos por EMERSON só avançavam (Chamada 8349120) – ‘Maria’ queria ‘uma de trinta reais’), (Chamada 8349124 – o denunciado falou para ‘Maria’ pegar tudo; no fim, acertaram de pegar quarenta), (Chamada 8349136 – ‘Maria’ solicitou mais ‘uma de trinta’), (Chamadas 8349142 e 8349147 – ‘Maria’ demandou ‘uma de vinte’), (Chamada 8349152 – ‘Maria’ falou que tinha arrumado dos trinta reais. EMERSON salientou ‘se eu for aí e tiver faltando em vou deixar você sem eu vou sim embora, fala a verdade que é melhor’), ‘(Chamada 8349155 – ‘Maria’ telefonou, afirmando que já estava com os trinta reais e que poderia levar), (Chamada 8349269 – ‘Maria’ pediu ‘’uma de vinte’ para o seu sobrinho, que é da fazenda). (Chamadas 8349312, 8349318 e 8349334 – ‘Maria’ queria ‘uma de trinta’ e passou o local de entrega – domicílio de sua genitora; porém, disse que somente levaria se fosse na casa dela; na sequência, ela confirmou que já estava na sua residência) e (Chamada 8349608 – ‘Maria’ intentou ‘uma de trinta’, EMERSON recusou).

Por fim, o diálogo travado, ‘Maria’ solicitou ‘uma de quarenta’ e ‘solta’. EMERSON aduziu ‘solta não tem não, só de 50 que tem solta’. Desse modo, ‘Maria’ requestou um brinde ‘aí traz uma de brinde, faz dias que tô comprando do cê’, que retruxou ‘ah, de brinde, eu tô levando, eu vou levar brinde ainda’ (Chamada 8349611).

A partir desses elementos probatórios, este Órgão Ministerial representou pela prisão temporária dos suspeitos e busca e apreensão domiciliar, que foi deferido pelo Juízo de Porto Esperidião, nos Autos n. 58-22.2020.811.0098 – Código 68239.

Nesse ínterim, na data de 6 de fevereiro de 2020, por volta das 7h30min, a equipe da Força Tática, em apoio ao GAECO, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido, deslocaram-se até o endereço de JOÃO e ANA PAULA, alvos da operação, onde, em ato contínuo, procederam às buscas na residência, localizando as substâncias do tipo cocaína, em forma de 38 ‘trouxinhas’, destinadas ao consumo, no interior de uma sacola em cima da geladeira.

Em continuidade ao cumprimento do mandado judicial, a polícia encontrou no quarto do casal 2 (duas) ‘cangas’, contendo o total de 36 tabletes de pasta base de cocaína, bem como no guarda-roupa, lograram apreender a quantia de R$413,00 (quatrocentos e treze reais), em notas diversas.

Antes, porém (às 6h40min), em posse do mandado, os policiais dirigiram-se à residência de CONCEIÇÃO e no Bar, onde encontravam diversos potes de dinheiro, a dizer, R$60,00 em notas de papel (pote plástico transparente – item ‘1’); R$1.100,25, em notas de papel e moedas (pote branco com a escrita ‘Mili’, no quarto – item ‘2’); R$277,30, em notas de papel e uma moeda (pote de plástico azul – item ‘4’), R$39,50 em notas de papel e moedas (cofre roxo, no quarto – item ‘5’), R$329,65, em notas de papel e moedas (pote marrom com a escrita ‘Café’, quarto – item ‘6’), R$1.011,60, em notas de papel e moedas (bolsinha colorida, no quarto – item ‘7’), R$36,00 em notas de papel (pote de plástico transparente, no quarto – item ‘8’), R$25,50, em notas de papel e moedas (pote de plástico transparente, no quarto – item ‘9’), R$186,50 em notas de papel e moedas (pote branco com a inscrição ‘Cigarro’ – item ‘10’’); e R$1.290,00 em notas de papel (encontradas na carteira de Antonio Pereira, esposo da denunciada – item ‘11’), tudo sem comprovação de origem lícita, cenário característico de ‘boca de fumo’.

Seguindo, outra equipe (às 6h45min), ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência de EMERSON, os policiais apreenderam 1 (um) aparelho celular e a quantia de R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), também em notas variadas.

Dessarte, a comprovação do delito e a identificação dos integrantes foram possíveis, face ao deferimento judicial da interceptação telefônica, bem como realização de investigações, diligências e apreensões. A aquisição, venda, entrega das drogas no grupo criminoso obedeciam, com poucas variantes, os seguintes passos:

O denunciado EMRSON era o usual ‘fornecedor’ de drogas (cocaína), como também tinha atuação pautada tanto na venda para o cliente final (usuário), quanto no abastecimento de outros traficantes. Ademais, também executava tarefas relacionadas à entrega dos entorpecentes.

Por sua vez, CONCEIÇÃO, plenamente ciente do comércio de drogas, auxiliava diretamente na venda dos entorpecentes, utilizando-se a sua residência e o seu estabelecimento comercial ‘Bar do Tonhão’, localizados nesta urbe.

Outrossim, JOÃO BATISTA, além de demonstrar a relação com ações de transporte de drogas, trabalhava como aliado dos demais (cunhado e sogra) para fazer a aquisição e a distribuição do tóxico da associação criminosa ora denunciada.

Por fim, ANA PAULA também auxiliava na venda dos entorpecentes, utilizando-se a sua residência como ponto de entrega
”.

Ainda durante as investigações, foram deferidas decisões de quebra do sigilo telefônico do paciente, bem como busca domiciliar e prisões temporária e preventiva, das quais,
os impetrantes impugnam no presente
writ
as reiteradas interceptações telefônicas, bem como, os decretos de prisão temporária e preventiva
.

I. Interceptações telefônicas. Nulidade processual direta e das demais provas delas derivadas. Ausência de diligências preliminares. Ausência de identificação dos investigados, bem como, de correlação entre a medida efetivada e o objeto inicial investigado. Medida meramente prospectiva. Representação derivada de denúncia apócrifa. Excesso de prazo nas sucessivas prorrogações. Subjetivismo exacerbado na interpretação das conversas. Ausência de disponibilização das mídias contendo as gravações captadas na medida judicial. Violação aos arts. 5o, LV e XII, e 93, IX, da CF, e arts. 2o, II, e 5o, estes da Lei n. 9.296/96.

No primeiro ponto, busca-se a declaração de ilegalidade da deflagração do PIC 014/2019 – SIMP 000337-075/2019, inaugurado a partir da Portaria n. 014/2019-PJCPE, subscrita pela Promotora de Justiça Natália Guimarães Ferreira, da Promotoria de Justiça da comarca de Porto Esperidião, [id. 48190984, pp. 11-12], com o precípuo intuito de apurar crimes de tráfico de drogas pelos suspeitos “Dema”, “Emerson”, “Antonio”, dentre outros indivíduos não identificados.

A respeito do tema, assinala-se na exordial do
writ
que referido procedimento foi iniciado indevidamente, a partir de denúncia apócrifa sem prévias diligências investigativas preliminares, consistentes na tomada de depoimento de pessoa não identificada, que teria alardeado a participação de policiais da Delegacia de Polícia de Porto Esperidião, bem como de dois advogados, e que culminaram por descortinar outros crimes, imputados a terceiras pessoas, não identificadas inicialmente, as quais não possuem relação com o objeto inicial, evidenciando, assim, a
natureza prospectiva
das escutas telefônicas deferidas pelo Juízo local, e, por consequência, violação ao art. 5o, XII, da CF, c/c art. 2o, II, da Lei n. 9.296/96.

Para tanto, enfoca, ainda, que
nenhuma diligência preliminar de investigação foi localizada no incidente de Pedido de Quebra de Sigilo das Comunicações Telefônicas, autuado sob o cód. 66987 do Juízo da Vara Única de Porto Esperidião
, tampouco nos autos da Ação Penal PJe 1000384-62.2020.8.11.0098, que perpetua a atual coação ilegal que se pretende alijar, o que se reforçaria pela constatação de que a própria Portaria que deflagrou o PIC, em seu item “V”, apregoa a imediata representação pela quebra do sigilo telefônico dos suspeitos, sem que se tenha comprovado a promoção de qualquer diligência prévia que a justificasse.

Na sequência, afirmam os impetrantes que o item “VI” Portaria n. 06/2019-PJPE, determinou a juntada do procedimento de quebra de sigilo bancário, bem como de fotocópias do referido PIC, que jamais aportaram aos presentes autos.

Assere, ainda, que as investigações instauradas a partir da malsinada Portaria n. 06/2019 teve o escopo de apurar crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e concussão, e que, sob esse prisma, a conclusão inexitosa da prática desses crimes, contida no relatório do 3o período de interceptações, demonstrou a deflagração prospectiva das interceptações telefônicas desses fatos.

Segundo pondera a inicial, formulado pedido judicial de anulação das provas produzidas a partir das interceptações realizadas à revelia da legislação vigente, a Promotoria de Justiça omitiu os meios de diligências que antecederam a quebra do sigilo telefônico, e a autoridade judiciaria de origem “
limitou-se em reafirmar as jurisprudências do deferimento da medida excepcional, deixando de enfrentar todos os elementos do pedido defensivo
” [id. 48190950, p. 8], o mesmo ocorrendo quando da análise da defesa prévia do ora paciente, apresentada em Juízo.

Ato seguinte, assinala-se que durante as sucessivas prorrogações da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico, foi postulada a exclusão dos alvos iniciais da investigação por não ter sido apurado nada relevante quanto a ele, e que, doravante, os alvos inaugurais já não eram os mesmos, bem como, foram modificados sem qualquer justificativa plausível os crimes apurados, que eram associação criminosa, peculato, concussão e corrupção passiva, passando a ser tráfico de drogas. Essa falta de objetivo previamente delimitado das investigações também reforça, segundo os impetrantes, a natureza prospectiva das interceptações, coibida pelo ordenamento jurídico-processual vigente.

Em tempo, a defesa também apregoa que a medida perdurou por mais tempo do que a lei determina, pois, prevendo a Lei n. 9.296/96 apenas o possibilidade de um decreto cautelar e uma prorrogação, as demais prorrogações ao longo de mais de 270 dias ocorreram sem a devida previsão legal, bem como, sem uma razoável justificativa concreta, merecendo pois, ser consideradas nulas de pleno direito, sob pena de vulneração ao art. 5o da Lei de Regência.

Prossegue enfatizando que os relatórios de degravação estão repletos de interpretações subjetivas sobre o teor das conversas interceptadas, bem como, ausentes relevantes trechos de outras conversas, caracterizando cerceamento de defesa, bem como não foi disponibilizado para a defesa a mídia contendo as gravações realizadas em função da medida de quebra do sigilo telefônico, somente franqueada após o oferecimento da defesa prévia.

Além disso, “
em 21 de maio do corrente ano a acusação comparece novamente nos autos apresentando nova mídia digital (CD-ROM) a qual a defesa também não tinha conhecimento
” [inicial, p. 47], reforçando o cerceamento de defesa passível de anulação da ação penal.

Assenta-se, por último, que a defesa também não teve acesso a outros documentos que deveriam constar dos autos, pois constituem, em tese, os elementos indiciários que garantem suporte à proposta acusatória, tal qual o PIC 06/2019, da qual a defesa desconhece, não sendo em qualquer oportunidade franqueado acesso a referidos autos, prejudicando o exercício da ampla defesa.

Nas informações prestadas, a autoridade judiciária negou a existência de qualquer vício quanto às interceptações telefônicas, justificando:

“
Pois bem, já com relação à aventada nulidade das interceptações telefônicas, de pronto, destaque-se que o processo 66987 [no 900-36.2019.811.0098] (interceptação telefônica) só não foi apensada a estes autos por ser físico.

Ainda, de lá se denota que efetivamente as interceptações foram devidamente deferidas e fundamentadas a cada momento processual, tanto pela magistrada que me antecedeu, como por esta magistrada.

Infere-se dos autos, pois, que se instaurou o Procedimento Investigatório Criminal n.o 14/2019, no âmbito da Promotoria de Justiça desta Comarca de Porto Esperidião/MT, conquanto não estivesse sendo feita por meio de Inquérito Policial (que inclusive é dispensável à Ação Penal), eis que já estava se apurando a prática reiterada de tráfico e associação, pelos denunciados, mais precisamente no local onde residiam.

O surgimento de informações de que os acusados, inclusive Emerson, utilizavam-se de rotas muito articuladas para evasão, e a utilização constante do telefone para o possível gerenciamento do tráfico de drogas (compra e venda de entorpecentes) encetou a necessidade das Interceptações para a busca da verdade real
” [conforme transcrição feitas nas informações, id. 49580490, p. 6].

A propósito do tema, analisando detidamente o acervo pré-constituído de prova no presente
writ
, é possível inferir que as investigações originariamente começaram a partir da Portaria 06/2019-PJPE, de 14/5/2019, subscrita pela Promotora de Justiça de Porto Esperidião, Dra. Natália Guimarães Ferreira [id. 48194970, pp. 6-8], visando apurar crimes de corrupção passiva, concussão, associação criminosa e peculato em tese perpetrados pelo
Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro
, em razão da suspeita de que ele tenha avisado com antecedência, traficantes daquela região sobre operações policiais, tendo sido visto anteriormente em bocas-de-fumo utilizando indevidamente uma caminhonete descaracterizada da polícia judiciária civil, bem como, cobrando propina de proprietários de bocas-de-fumo, incluindo do próprio paciente
Emerson Fialho dos Santos
, apontado anteriormente às interceptações telefônicas como sendo fornecedor de droga daquela região de Porto Esperidião, e que, em determinada ocasião, pagou R$30.000,00 para que não fosse lavrado flagrante delito por tráfico de drogas.

Referido PIC 06/2019 faz remissão probatória ao Relatório de Informação n. 001/1PEL PE/2019, de 1o/4/2019, subscrito pelo Comandante do 1o Pelotão da Polícia Militar em Porto Esperidião, 2o Ten PM Luiz Felipe Pedroso da Silva [id. 48194971, pp. 3-6], quem descreve vários episódios envolvendo possíveis cenários de corrupção passiva e ativa, concussão, peculato-desvio e associação criminosa, que remontam ao ano de 2017.

No primeiro episódio, consta que em fevereiro de 2017, durante o cumprimento inexitoso de busca domiciliar na residência do traficante Aldenir Duarte, vulgo “Dema”, o suspeito chegou a comentar com vários servidores públicos presentes no ato que “
enquanto o Gordo estiver aí na delegacia eu não serei preso
”. Ao ser interpelado se “Gordo” seria o Escrivão de Polícia Renato, “Dema” gargalhou e esclareceu que “Gordo” havia informado com antecedência sobre a operação policial e que por isso nada foi encontrado na residência dele.

Assenta, ainda, o referido relatório policial, que por duas vezes no mesmo ano, enquanto a guarnição policial se encontrava na delegacia para lavrar ocorrências, o suspeito “Dema” esteve no local procurando pelo escrivão Renato.

Em outra ocasião, a suspeita de prática de crimes endereçada ao Escrivão de Polícia está assentada no BO 2019.57728, lavrado no dia 22/02/2019, ocasião em que um suspeito de ser usuário de drogas e de praticar furtos de motores de geladeira, identificado como sendo Elizeu Amâncio da Silva, declarou que compra drogas da pessoa de “Dema”, “
mas que se fossemos esperar um Mandado de Prisão para prendê-lo ele seria avisado antecipadamente pelo Renato
”, e que se fosse preso, Renato possibilitaria a sua soltura, mediante recebimento de dinheiro em espécie.

Adiante, anota-se no Relatório de Informações que durante a lavratura do BO 2019.78057, o suspeito Reginaldo Damião da Silva Souza, surpreendido em poder de duas trouxinhas de pasta-base de cocaína quando saía da residência de
Emerson Fialho dos Santos
, confessou ter adquirido o entorpecente de Emerson ao valor de R$150,00, e ao ser realizada diligência na referida “boca-de-fumo”, policiais encontraram R$1.545,00 em espécie, bem como 30 bolivianos, e U$51,00.

“
Que no desenrolar da confecção da ocorrência o suspeito Emerson a todo momento dizia que não tinha droga na casa dele e porque nós não prendíamos o Dema, Aldenir Duarte, conhecido ainda pela alcunha de

Dema Pedra; que dessa ocorrência os policiais militares de serviço foram informados que não iria dar flagrante, que somente iriam confeccionar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) pois o usuário havia mudado a versão e alegou que não comprou do Emerson, que na referida data acabou por causar um clima de insatisfação dos militares atendentes da ocorrência, pois é conhecido de toda população que o local é conhecido por todos como ponto de venda de drogas; que em data anterior fora realizada a prisão de um indivíduo com algumas trouxinhas de pasta base por integrante da mesma GUPM, porém não haviam visualizado sair do referido local, e acabaram por conduzir apenas o portador da substância análoga a entorpecente; Que aproximadamente onze dias após esse ocorrido recebemos informação anônima via 190, onde a pessoa dizia ser familiar do Emerson Fialho dos Santos, que ele havia pago ao policial civil Renato a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) para que não fosse feito o flagrante delito, que fosse convertido somente em um TCO e por Emerson em liberdade; Que desse fato até o presente momento nenhum dos Policiais Militares foram ouvidos na Del Pol
” [id. 48194971, p. 5].

Ainda, de acordo com o relatório de inteligência, na data de 12/02/2019, a guarnição policial abordou o cidadão Michael Magalhães da Silva, que se encontrava hospedado no
Hotel Giazzi
, em Porto Esperidião, relatando que os policiais civis Renato, Gilmar e Silas vem mantendo condutas ímprobas na delegacia local, e que “
é só pagar qualquer R$500,00 que é liberado
”, e que o próprio Renato é dono de uma boca-de-fumo, foi preso por integrantes do Gefron, porém, havia saído sem dificuldades.

Além dos referidos boletins de ocorrência, o relatório militar ainda está amparado por levantamento de dados perante a Receita Federal e Sinesp/Infoseg de Aldenir Duarte, Michael Magalhães da Silva,
Emerson Fialho dos Santos
[id. 48194973, pp. 2-6], Reginaldo Damião da Silva Souza [id. 48194973, p. 12] e Renato Antônio de Moraes Castro [ids. 48194971, pp. 10-12, 48194972, pp. 9], folhas de antecedentes criminais de Aldenir Duarte [id. 48194971, pp. 7-9, 48194972, pp. 1-7], Michael Magalhães da Silva [id. 48194972, p. 8] e Elizeu Amâncio da Cunha [id. 48194972, pp. 10-12],
Emerson Fialho dos Santos
[id. 48194973, p. 1] e Reginaldo Damião da Silva Souza [id. 48194973, pp. 7-11] além da denúncia anônima endereçada à Promotoria de Justiça de Porto Esperidião [id. 48194974, pp. 1-2], termo de declaração de testemunhas ocultas [id. 48194975, pp. 1-2, 48194975, pp. 6-7], diligência
in loco
na residência do suspeito Renato [id. 48194974, p. 5], tomada de declarações da Escrivã “
ad hoc
” Nilva Suely Baca [id. 48194975, pp. 3-4], de Reginaldo Damião da Silva Souza [id. 48194975, p. 8], de Rosimar de Jesus [id. 48194976, pp. 1-2], que se apresentam em sentido a reforçar a suspeita de participação de Renato em crimes com tráfico de drogas, associação criminosa, corrupção passiva e peculato-desvio, bem como, a possível participação do advogado Anderson Rogério Grahl nos referidos crimes.

Com base nesse acervo probatório, a Promotoria de Justiça de Porto Esperidão representou, na data de 17/5/2019, pela quebra do sigilo telefônico do Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro e do advogado Anderson Rogério Grahl, pelo prazo de 15 dias, visando subsidiar as investigações preliminares antes mencionadas [id. 48194959, pp. 1-ss a 48194970, pp. 1-5], deferida por decisão judicial datada do dia 21/5/2019 [id. 48194982, pp. 3-6 a 48194984, pp. 1-3], e que gerou o primeiro auto circunstanciado n. 004/2019/CITT/GAECO-PARCIAL, relativo ao 1o período, de 28/5/2019 a 07/6/2019, em cujo bojo foi mencionada a possível relação espúria entre o advogado e a pessoa do paciente
Emerson Fialho dos Santos
, muito tempo antes apontado como traficante na região de Porto Esperidião, com quem
Anderson é pilhado em diversas conversas acerca de conversas em sentido a obter informações sobre operações policiais
.

Considerando o histórico apresentado por
Emerson
, bem como a suspeita de que ele pudesse ter corrompido o Escrivão de Polícia Renato anteriormente, pagando-lhe certa quantia em dinheiro para se livrar da prisão em flagrante por tráfico de drogas, consoante relatos obtidos antes do deferimento da interceptação no ramal em tese utilizado por Emerson,
já na primeira prorrogação o referido ramal telefônico foi alvo de pedido de interceptações telefônicas
, devidamente deferido pelo Juízo de origem em 10/6/2019 [ids. 48194989, pp. 7-8 a 48194990, pp. 1-8], gerando o relatório parcial 06/2019/CITT/GAECO-PARCIAL [ids. 48194999, pp. 1-ss a 48198459, pp. 1-6], assim como nas prorrogações sucessivas, tais quais, aquela
formalizada em 08/8/2019
[ids. 48194997, pp. 5-9, a 48194998, pp. 1-8], deferida em 12/8/2019 [ids. 48198460, pp. 2-ss, a 48198461, p. 1], bem como, a
nova prorrogação datada de 17/10/2019
[ids. 48198469, pp. 9-ss, a 48198471, pp. 1-2], deferida em 18/10/2019 [ids. 48198478, pp. 7-12],
pedido de ação controlada datado de 05/11/2019
[ids. 48198481, pp. 5-7] e deferido em 07/11/2019 [id. 48198481, p. 8, a 48198482, p. 1], e a
última prorrogação das interceptações telefônicas, datada de 14/01/2020
[ids. 48198482, pp. 5-ss, a 48198483, pp. 1-7], deferida em 15/01/2020 [ids.48198487, p. 11, a 48198488, pp. 1-6.

Dentro desse cenário, não há como agasalhar, desde logo, o pedido de reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas.

As diligências preliminares a que aludem os impetrantes como estando omissas no caso, na realidade foram
endereçadas inicialmente aos suspeitos Renato Antônio de Moraes Castro [escrivão de polícia] e do advogado Anderson Rogério Grahl, em cujos desfavores existe farto material de diligências preliminares
, desde levantamento de dados perante a receita federal/Sinesp-Infoseg, levantamento de residência, e diversos termos de declarações firmados por testemunhas ocultas [não se tratando, pois, de denúncia anônima] e identificadas, as quais autorizaram a emissão de ordem judicial de quebra do sigilo telefônico quanto a estes.

Inclusive, o PIC 06/2019 dito pelos impetrantes como estando ausente
in casu
, foi colacionado na própria impetração, de onde se exclui, desde logo, tal argumento, já que a defesa teve amplo acesso a seu conteúdo, incluindo as próprias diligências preliminares em sentido a descortinar a possível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e concussão, bem como tráfico de drogas e peculato-desvio, que, entretanto, ao menos quanto aos suspeitos iniciais, acabaram não se confirmando.

Ocorre que durante as interceptações descobriu-se
por serendipidade
, a possível participação do ora paciente em crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, razão pela qual, no curso das investigações relativas a outros fatos, foram as interceptações redirecionadas ao paciente
Emerson ̧ em cujo desfavor já militava a fundada suspeita, trazida por afirmações de informantes e a apreensão de dinheiro nacional e estrangeiro, de que pudesse ter corrompido o Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro
para não ser preso em flagrante delito por tráfico de drogas, consoante já alertava o Relatório de Informação n. 001/1PEL PE/2019, de 1o/4/2019, subscrito pelo Comandante do 1o Pelotão da Polícia Militar em Porto Esperidião, 2o Ten PM Luiz Felipe Pedroso da Silva [id. 48194971, pp. 3-6], outrora referido,
anterior, portanto, à quebra do sigilo telefônico
.

Nesse contexto, resulta insofismável que a identificação do paciente, no curso das investigações que inicialmente não lhe referiam, caracteriza o fenômeno da
serendipidade das interceptações telefônicas
, justificando não só a medida que não lhe dizia respeito, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, ainda que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não tenham sido objeto da investigação primitiva.

Confira-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. 3. PRORROGAÇÃO SUPERIOR À TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. 4. ORDEM DENEGADA.

1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa.

2. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.

Fenômeno da serendipidade.

3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos.

Tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da medida excepcional.

4. Todas as decisões do Juízo singular autorizando a renovação das escutas telefônicas foram precedidas e alicerçadas em pedidos da Autoridade Policial. O magistrado utilizou-se da técnica de motivação per relationem, o que basta para afastar a alegação de que a terceira prorrogação do monitoramento telefônico baseou-se apenas em indícios de crime apenado com detenção, pois depreende-se da representação da autoridade policial que os crimes objeto da investigação eram os de corrupção passiva - punido com reclusão -

e o descrito no art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n.o 9.605/1998.

5. A Lei n.o 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.

6. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a denúncia indica a participação de 10 (dez) réus, e se pauta em um conjunto complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes, dentre os quais a corrupção ativa.

Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de quinze dias. Precedentes.

7. Habeas corpus denegado
” [STJ, HC 144.137/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe 31/8/2012]

Comungando com idêntico raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua:

“
É possível que, durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre 'A' e 'B', com autorização judicial, surja prova do cometimento de crime por 'C', terceira pessoa.

Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para investigar o

agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava.

Mais uma vez, é fundamental destacar que, o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com

respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita
” [
in

Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. pág. 733].

Na mesma esteira está o entendimento do Pretório Excelso, a saber:

“(...)
se a escuta telefônica, executada de forma legal, acabou por trazer outros elementos probatórios de outros crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, podem e devem ser levados em consideração
” [STF, Plenário, HC 83.515/RS, trecho do voto condutor proferido pelo eminente Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 4/3/2005].

Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente dizia respeito à imputação de crimes de corrupção passiva e concussão, bem como peculato-desvio, tráfico de drogas e associação criminosa envolvendo o Escrivão de Polícia Renato Antônio de Moraes Castro e o advogado Anderson Rogério Grahl, mas que acabaram por descortinar crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico que envolve o paciente
Emerson Fialho dos Santos
.

Logo, é lícito concluir que não há prova cabal da ocorrência da alegada “interceptação de prospecção”, nem interceptação telefônica mal fundamentada, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida com terceiras pessoas, que, ao final, demonstraram ter praticado crimes de tráfico de drogas e de associação para essa finalidade,
descoberta fortuita de fatos constitutivos de crimes não abrangidos na investigação inicial
.

No ponto sobejante da súplica defensiva anulatória das interceptações telefônicas, busca-se enfatizar que as sucessivas prorrogações, quatro, no total, extrapolaram o limite previsto no art. 5o da Lei n. 9.296/96; entretanto, o conteúdo das investigações foi sendo paulatinamente ampliado em decorrência da necessidade de se buscar a verdade real de todos os fatos,
inclusive aqueles estabelecidos por serendipidade
.

Logo, considerada a complexidade das investigações, que culminaram na identificação de um número expressivo de pessoas, integrantes de possível associação criminosa, não há margem para o reconhecimento de constrangimento ilegal sob o pálio da alegada nulidade processual.

Acerca do tema, a propósito, a própria Resolução n. 59/2008/CNJ, por meio de seu art. 14, admite prorrogações de prazo das escutas telefônicas desde que apresentados os áudios com o inteiro teor das comunicações interceptadas, bem como as transcrições das conversas relevantes à apreciação do pedido, e relatório circunstanciado das investigações com o resultado obtido, tendo sido tais exigências devidamente cumpridas pela autoridade policial, em todas as prorrogações, consoante verificado anteriormente.

E, como o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou, no aresto anteriormente colacionado, ainda que observado fosse, o descumprimento das recomendações contidas na Resolução n. 059/2008-CNJ delimitariam a ocorrência de mera irregularidade, não anulando a prova cautelar produzida, especialmente quando cumpridas as exigências contidas na Lei n. 9.296/96, como se apresenta o caso ora enfocado, as quais, no caso, não podem ser tidas como ilegais, desproporcionais ou irrazoáveis.

O tempo de duração das interceptações, individualmente considerado, aparentemente também não ultrapassou o limite legal de 15 dias de que trata o art. 5o da Lei n. 9.296/96.

Ademais, cabe à autoridade policial eleger o melhor momento para iniciar a interceptação telefônica e as respectivas prorrogações, podendo ou não coincidir com a data do deferimento da medida pelo Juízo.

O simples fato de haver mais de uma prorrogação, assim como a possível ausência de identificação civil inicial do paciente,
não pode
, portanto, ser definido como afronta ao ordenamento jurídico vigente, porque
configuram, como visto, quando muito, mera irregularidade que não contamina a persecução penal
.

Quanto aos demais temas, a defesa sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa em razão de documentos e provas que não constam dos autos, bem como da ausência de disponibilização das mídias, sendo certo que se trata de prova negativa que o Juízo de origem não reconhece, e, portanto, é realmente difícil a sua ocorrência
in casu
. Aliás, quanto à disponibilização do conteúdo das gravações, a pretensão da defesa esbarra no fato de que se tratam de documentos físicos cujo conteúdo se encontra proibido em decorrência do fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo
coronavirus
, de modo que a medida – ao menos por ora – não importa em cerceamento de defesa.

Estando, pois, em tese, devidamente justificadas a interceptação telefônica inaugural, bem como as quatro posteriores prorrogações, e devidamente cumpridas as exigências da Lei n. 9.296/96 e das Resoluções n. 059/2008/CNJ e respectivas alterações pela Resolução n. 201/2016, assentada a regularidade do procedimento adotado pela autoridade judiciária de origem até o presente momento, não confiro, desde logo, o alegado direito ambulatorial estabelecido na fala defensiva de
Emerson Fialho dos Santos
.

II. Prisão cautelar. Excesso de prazo. Ofensa aos arts; 1o, III, e 5o, LXV, da CF, e 51 da Lei n. 11.343/2006.

No tópico em questão, assinala que desde o cumprimento da prisão temporária do paciente, em 06/02/2020, até o oferecimento da denúncia em 19/3/2020, decorreram 43 dias de prisão, configurando excesso de prazo por ofensa ao art. 51 da Lei Antidrogas.

No mais, considerados os contratempos da instrução criminal, assere que o paciente se encontra preso há mais de cinco meses, sem que se tenha dado início à instrução criminal, pois pendente ainda a intimação de uma das codenunciadas para a apresentação da defesa prévia, de modo que até a presente data não houve o recebimento formal da peça de ingresso.

“
Não obstante, no último dia 21 do corrente mês, conforme andamento ID 32444432, o autor da ação penal compareceu nos autos apresentando novo documento, nova prova que esta defesa desconhece e que não foi até o momento analisada por esta defesa.

Nesse sentindo a defesa do Paciente requereu o relaxamento de sua prisão, tendo em vista o flagrante excesso de prazo para formação da culpa ocasionado exclusivamente pela acusação que periodicamente comparece aos autos apresentando novo material probatória que estava sonegando acesso a defesa.

Todavia, a autoridade coatora em sua decisão ID 33101227 negou o pedido de relaxamento, afirmando em síntese que o processo está tramitando dentro da normalidade.

Ocorre que, ainda existem preliminares que não foram devidamente enfrentadas pela autoridade coatora e que certamente poderão atrasar ainda mais a marcha processual, pois patente algumas das nulidades arguidas por essa defesa.

Devemos sopesar, primeiramente, o retardamento na instrução processual em nada pode ser imputado à defesa. Diga-se, mais, a defesa do paciente compareceu espontaneamente aos autos, ainda sem que o mesmo fosse formalmente notificado, apresentando sua defesa prévia a fim de dar andamento ao feito.

Diferentemente, o ato pendente para que seja dado continuidade a marcha processual, é de culpa exclusiva da acusação que não forneceu o endereço correto de um dos acusados quando do oferecimento da denúncia.

Aqui deve-se frisar que o Ministério Público Estadual tentou notificar extrajudicialmente a acusada Camila para que prestasse depoimento naquela promotoria, todavia não possível a realização do ato tendo em vista que conforme certidão ID 30515811 a mesma não foi localizada no endereço.

Ou seja, o Ministério Público Estadual tinha conhecimento antes mesmo do oferecimento da denúncia de que a acusada não residia naquele endereço, todavia, informou o mesmo endereço.

Frisa-se que conforme certidão ID 32306100 a acusada Camila também não foi localizada no novo endereço informado pela acusação, o que certamente atrasara ainda mais o andamento processual.

Ademias, novas provas foram apresentadas pela acusação recentemente e que ainda não submetidas ao contraditório. E assim, o paciente encontram-se preso preventivamente desde o dia 06 de fevereiro de 2020 aguardando o INÍCIO da instrução processual. PORTANTO PRESO À APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) MESES.

Vedar qualquer benefício ao acusado de delitos por tráfico de drogas, acabam por ocorrer verdadeiras injustiças, para não dizer patentes constrangimentos ilegais a espera infundada para um julgamento, descumprindo, pois, quaisquer prazos já consolidados por nossos Tribunais e com tais condutas o direito de ir e vir e a presunção de inocência caem por terra, direitos estes consolidados por nossa Constituição Federal.

É por esse motivo, em casos excepcionais, principalmente nos casos de excesso de prazo na formação da culpa em que o peticionário não deu causa, é terminantemente justa a

possibilidade da Liberdade para aguardar solto a solução do feito até o trânsito em julgado da sentença.

O excesso de prazo a que está defesa se refere é patente pois, os atuais prazos previstos na Lei Federal 11.343/06, embora, comportem dilação para formação da culpa não podem perduram sem perspectiva para término
[...]” [
sic
, inicial, id. 48190950, pp. 55-57].

A propósito, depois de analisar detidamente os autos, verifiquei que a representação pela decretação da prisão temporária do paciente
Emerson
, subscrita pela Promotora de Justiça de Porto Esperidião, foi decretada nos autos de cód. 68239 da Vara Única de Porto Esperidião, consoante se pode depreender da cópia anexada no id. 48190999, pp. 7-11, mesma ocasião em que se deferiu a medida cautelar de busca domiciliar nos endereços levantados pela polícia judiciária civil, a partir das interceptações telefônicas, medidas essas que foram cumpridas no dia 06/02/2020, e que culminaram na apreensão de 36 tabletes de pasta-base de cocaína, bem como dezenas de trouxinhas da mesma substância, grande quantidade de dinheiro em espécie sem origem lícita declarada, e outros elementos de convicção acerca da possível prática do crime de tráfico de drogas e de associação para essa finalidade.

Posteriormente, segundo esclarece a autoridade judiciária de origem, a prisão temporária foi convertida em preventiva na data de 05/3/2020, ocasião em que enalteceu a gravidade concreta da imputação e a indicação de que se trata de atividade criminosa reiterada:

“[...]
extrai-se prova da materialidade delitiva (iuris tantum), e indícios de autoria que recaem na pessoa do representado Emerson Fialho dos Santos, ou seja, está constituído o fumus comissi delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória.

Noutra perspectiva, no que tange ao periculum libertatis, também essencial à prisão preventiva, da mesma forma, faz-se presente ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

Outrossim, conforme o teor do Ofício no 134/2019/1oPELPM/PE (fl. 78, docs. 78-vo/94), donde se extrai que há locais popularmente conhecidos pelo comércio de entorpecentes e são chamados de ‘bocas de fumo da família fialho’, que são apontados como responsáveis Emerson Fialho dos Santos (filho de Conceição de Arruda Fialho) e outros integrantes de sua família, todos alvos da investigação.

Não bastasse na data das buscas e apreensões efetivamente houve a prisão em flagrante de João Batista Gonsalo da Silva e Ana Paula Fialho (irmã do representado), por tráfico de drogas, conforme bem salientado pela presentante ministerial, o que fortaleceu ainda mais as investigações e justifica o elastecimento do cárcere, tomando em conta a necessidade de maiores diligências.

Pois bem, até então se descortina um modus operandi muito articulado que efetivamente traduz na gravidade em concreto do delito, donde aparentemente Emerson Fialho dos Santos é integrante de grupo criminoso bem estruturado, voltado ao tráfico de entorpecentes, tanto pela quantidade de pessoas envolvida, como pela divisão de tarefas, pelos vários locais utilizados como pontos de traficância, e ainda por existirem conversas telefônicas veladas (com gírias e códigos) e frequentes de diversos integrantes, tudo no sentido de tráfico de drogas e delitos afins.

[...]

Pois bem, como se não bastasse, aparentemente a traficância por parte do representado acontece há muitos anos, o que demonstra também a possibilidade de reiteração delitiva, devendo o Poder Judiciário interromper ou ao menos diminuir a atuação desses agentes

[...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão temporária de Emerson Fialho dos Santos, devidamente qualificado nos autos
” [id. 49580490, pp. 3-4].

Posteriormente, ainda segundo a autoridade judiciária de origem, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado em prol do paciente foi indeferido em 15/4/2020.

Infere-se, ainda, que o tempo de prisão cautelar perdura há mais de cinco meses, sem que tivesse sido dado início à instrução criminal, estando os autos da Ação Penal aguardando a apresentação da defesa prévia por parte da denunciada Camila.

Embora não possa dizer dos fundamentos do decreto preventivo, porque também não o encontrei, é certo que a lei processual penal não define o tempo de duração da prisão preventiva, e por isso impera a linha de entendimento segundo a qual essa modalidade de constrição pessoal cautelar – via de regra – caracteriza-se por uma
relativa indeterminação quanto ao tempo de duração
.

Excepcionam-se,
verbi gratia
, a previsão do art. 390 do Código de Processo Penal Militar, que impõe o prazo taxativo de 50 dias para conclusão da instrução criminal, ou a nova de Lei de Organizações Criminosas (Lei n. 12.850/2013), que dispõe que a instrução criminal com réu preso não poderá exceder 120 dias,
prorrogáveis, justificadamente, por igual período
.

E, como a lei processual penal não define o prazo máximo de duração da prisão preventiva, a doutrina e a jurisprudência estabeleceu que ela
deveria variar entre 95 (crimes comuns processados pelo rito ordinário) a 190 dias (crimes hediondos)
, e que, hodiernamente, representa a somatória de todos os atos processuais conferidos a esse tipo de procedimento, desprezando-se os prazos relativos à movimentação cartorária.

Essa delimitação, contudo, não é uma regra cogente e inflexível, mas apenas um parâmetro de cálculo
, que haverá de ceder diante das peculiaridades do caso, inocorrendo constrangimento ilegal quando o excesso ocorre dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade, ou quando,
a priori
, incidentes algumas das hipóteses contempladas nos enunciados das Súmulas 21, 52 e 64, todas do c. Superior Tribunal de Justiça.

Consoante tem pacificamente reconhecido o Pretório Excelso – raciocínio que vem sendo seguido por esta Corte de Justiça –, o prazo de conclusão da instrução criminal da ação penal com réu preso pelo processo “
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ)
” (STF, 1a Turma, HC 103385, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/02/2011, DJe 13/4/2011).

No caso em apreço, consignada a relativa complexidade da ação penal composta de cinco réus e dois crimes de concreta gravidade, praticados de forma reiteradas, em tese, por longo lapso de tempo, o decurso de prazo até aqui verificado [cerca de 150 dias] aparentemente não se mostra desarrazoado a ponto de determinar a soltura do paciente.

Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global,
somente sendo possível a concessão do
writ
quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação
, o que não é possível verificar de acordo com a prova pré-constituída encartada à impetração.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Emerson Fialho dos Santos
, qualificado, mantendo incólume a ação penal registrada sob o NU
1000384-62.2020.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020